Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730996-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA CAMBUY PERIDES, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA AGRAVADO: COSTA &amp; RAMOS LTDA, ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LÍDIA CAMBUY PERIDES e Outro, ora autores/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de COSTA E RAMOS LTDA e Outro, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID n° 204266435): “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LÍDIA CAMBUY PERIDES e COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA em desfavor de COSTA E RAMOS LTDA e ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT, partes qualificadas nos autos, em que a parte autora alega, em síntese, que, nos autos da Ação Monitória no 0708145-06.2022.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, foi deferida a penhora de um piano do estabelecimento comercial requerente. Afirma que a penhora foi efetivada em 03/07/2024 e o segundo requerido, advogado na ação mencionada, teria sido grosseiro e realizou fotos e filmagem durante a retirada do piano. Defende que tais vídeos e fotos foram entregues pelo segundo requerido ao portal de notícias Metrópoles, o que caracteriza uma cobrança vexatória e expõe a requerente ao ridículo. Requer a concessão de tutela de urgência, para que os réus “se abstenham de fornecer e vincular qualquer material, requerer novas matérias ou patrocinar reportagens, por qualquer meio, utilizando a marca ou sinais que venham a vincular ou fazer inferir tratarem dos requerentes” (ID 204182712 - Pág. 19), bem como “para que o segundo requerido se abstenha de frequentar o estabelecimento ao qual a primeira requerente é consultora gastronômica, com endereço sito a Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Bairro Norte (Águas Claras), Brasília/DF, CEP 71.900-100, sendo proibido de captar imagens do local” (ID 204182712 - Págs. 19/20). A inicial veio acompanhada de documentos. Custas recolhidas (ID 204182721). É o breve relato. Decido. De início, em que pesem as alegações da parte autora, não há que se falar em sigilo processual. Como é consabido, a publicidade processual é a regra e deve prevalecer. Nesse sentido, a mera leitura da petição inicial revela que a pretensão da autora não se amolda a qualquer hipótese de sigilo prevista no art. 189, do CPC. Ressalte-se que o pano de fundo da discussão da presente demanda é a penhora de um piano determinada no bojo da ação monitória no 0708145-06.2022.8.07.0020, que tramita de forma pública. Ou seja, se a própria ação em que há a cobrança de débitos dos autores e na qual houve a penhora é pública, não se vislumbram motivos para que a presente demanda seja sigilosa, uma vez que se trata de demanda usual em que se discute a suposta violação ao direito de imagem, sem mais peculiaridades que justifiquem o sigilo processual, principalmente levando-se em conta que nem sequer há pedido de retirada do ar da suposta matéria jornalística que teria causado constrangimento aos autores. O fato de haver discussão sobre direito de imagem não gera, por si só, o direito ao sigilo processual. Outrossim, o mero fato de a autora estar grávida não lhe garante o direito ao sigilo processual, principalmente porque não houve a comprovação de qualquer condição de saúde especial que justificasse tal pleito. Indefiro, portanto, o pedido de sigilo processual. Por outro lado, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, apesar dos argumentos dos autores em sua petição inicial, não há fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Em primeiro lugar, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes trata-se de uma nítida e clara relação de cunho civil, pois o pano de fundo da presente demanda – penhora do piano que estava no estabelecimento comercial autor – é matéria cível. Não há qualquer elemento apto a caracterizar uma relação consumerista entre as partes, mas tão-somente uma discussão de cunho cível e de suposto inadimplemento, que está em discussão no bojo da Ação Monitória no 0708145-06.2022.8.07.0020. Dito isso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, pois, ao menos num juízo perfunctório próprio desse momento processual, a penhora do piano foi determinada por decisão judicial (ID 200298957 dos Feito no 0708145-06.2022.8.07.0020). Ademais, conforme se constata dos autos da ação monitória, o processo em questão é público e a il. Magistrada determinou o sigilo da decisão de penhora apenas até que houvesse o resultado frutífero da diligência, a fim de se conferir efetividade à medida. Nesse descortino, a princípio, não se vislumbra qualquer ilegalidade na penhora do piano, que, caso haja, deve ser discutida nos autos da ação monitória no 0708145-06.2022.8.07.0020, tampouco no fato de que, segundo alegam os autores, o advogado requerido teria tirado fotos e vídeos da diligência, as quais posteriormente foram publicadas em jornal de ampla circulação, mormente levando-se em conta que o processo, repise-se, é público e o requerido atuava como causídico do credor, conforme admite a própria autora. Não havia, em tese, proibição de que o advogado tirasse fotografias e/ou realizasse a filmagem da diligência. Além disso, não há provas aptas a demonstrar, de plano, que teria sido o segundo requerido quem repassou as imagens ao jornal, tampouco que a referida matéria teria sido patrocinada pelos requeridos. Ademais, não se pode olvidar que a Constituição Federal estabelece como direito fundamental a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, vedando a censura prévia, razão pela qual o Poder Judiciário deve agir com parcimônia na análise de processos em que se discute, em sede liminar, a proibição pura e simples de que haja o exercício da liberdade jornalística ou de expressão. Ressalte-se, quanto ao ponto, que não se pode, de antemão, proibir que alguém forneça material a jornais ou revistas, sob pena de censura prévia, principalmente levando-se em conta que, conforme se infere da inicial, os autores pretendem que os requeridos sejam proibidos, de forma genérica e ampla, de mencionarem seu nome ou colaborarem com jornalistas, o que, sem dúvida, configura censura prévia. Caso haja alguma manifestação ofensiva direcionada aos autores, nada impede que busquem o Judiciário a fim de fazer cessar o ato ilícito. O que não se pode é, de antemão, presumir que toda e qualquer manifestação dos requeridos será injuriosa ou difamatória, por exemplo, e simplesmente os proibir de exercer sua liberdade de expressão, seja individualmente, seja colaborando com os órgãos de imprensa. Igualmente, não há que se falar em proibição de que o segundo requerido frequente o estabelecimento comercial autor. Ora, a liberdade de ir e vir é a regra no ordenamento jurídico pátrio, sendo certo que, conforme antes dito, não se pode determinar que alguém tenha tal liberdade cerceada de forma genérica e abstrata, com base em meras especulações, uma vez que a autora não indica um fato concreto e atual que indique que a presença do requerido no estabelecimento gere algum tipo de risco. Se o restaurante e complexo gastronômico está em pleno funcionamento e aberto ao público em geral, não se pode impedir previamente que alguém nele entre sem que haja motivos hábeis para tanto, o que não se vislumbra nesse momento processual. Conforme antes asseverado, pelo acervo probatório constante nos autos, a presença do requerido no estabelecimento comercial autor se deu apenas a título de verificar o cumprimento do mandado de penhora, pois o segundo requerido é advogado da parte credora nos autos da monitória. Não há notícias de que tenha voltado ao estabelecimento em momento posterior, por exemplo, muito menos que tenha causado algum dano aos autores. Portanto, analisar se houve ou não alguma conduta ilícita praticada pelos requeridos demanda a devida observância do contraditório, com a oitiva da parte contrária a fim de que a situação fática dos autos seja mais bem delineada, bem como haja a instrução processual. Por ora, nesse momento processual, não há que se falar em probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se sob o rito comum. (...)” Na origem, informa a agravante ser executada na Ação Monitória no 0708145- 06.2022.8.07.0020, cujo credor é o ora réu/agravado. Alega que na citada ação monitória foi determinada a penhora de um piano no estabelecimento comercial de propriedade da agravante. Aduz que no momento do cumprimento do mandado, o procurador do credor na ação monitória, ora réu/agravado, realizou diversas fotografias e filmagens da retirada do bem, e posteriormente as disponibilizou para a imprensa, o que levou à publicação de diversas matérias de cunho pejorativo, com a finalidade de realizar uma cobrança vexatória do débito exequendo, tendo em vista a executada, ora autora/agravante, ser uma pessoa pública no Distrito Federal. Em razão disso, a executada na ação monitória, ora autora/agravante, ajuizou a demanda de origem, com pedido liminar, a fim de proibir os réus/agravados de disponibilizarem quaisquer informações a respeito do processo para a imprensa; bem como proibir o procurador do exequente na ação monitória, também réu na demanda de origem, de frequentar o estabelecimento comercial de propriedade da autora/agravante. Sobreveio a decisão recorrida. Em suas razões, a agravante alega que possui provas cabais que o procurador do exequente nos autos da ação monitória disponibilizou as imagens da penhora realizada para a imprensa. Aduz que a veiculação das matérias a respeito do débito executado na ação monitória tem o cunho de difamar sua imagem, o que não pode ser admitido. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, no qual requer a reforma da decisão agravada para conceder a liminar requerida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, a agravante busca proibir o réu/agravado de disponibilizar qualquer informação à imprensa a respeito dos agravantes; bem como impedir um dos réus de frequentar o estabelecimento comercial de sua propriedade. Entretanto, em análise dos autos e aos fundamentos trazidos pela agravante, verifica-se que não há qualquer fundamento para justificar a concessão da liminar requerida. Em primeiro lugar, não há evidência de que o procurador do exequente nos autos da ação monitória, tenha disponibilizado as imagens para a imprensa. A declarações juntadas nos Ids. 204182732, 204182734 e 204182735 (autos de origem) indicam apenas que o procurador realizou gravações do ato de expropriação do bem penhorado, o que não é vedado. Outrossim, não há comprovação alguma sobre o fato de que as gravações publicadas pela imprensa tenham sido disponibilizadas pelo procurador, ou que o exequente da ação monitória tenha patrocinado as referidas publicações. Além disso, não há, a princípio, qualquer ilegalidade na hipótese de as imagens veiculadas pela imprensa terem sido fornecidas pelo procurador, uma vez que a penhora realizada foi determinada judicialmente e os autos da ação monitória são públicos, podendo ser acessados e divulgados por qualquer pessoa; salvo quando evidente o intuito difamatório em tal divulgação, o que não ficou demonstrado nos autos de origem. Dessa forma, afere-se que a pretensão da parte agravante é utilizar o judiciário como forma de obstar a liberdade de imprensa e de expressão, por meio de medidas que configuram censura prévia, o que é constitucionalmente vedado. Como bem pontuou o juízo a quo, caso a parte se sinta difamada ou injuriada, cabe a ela buscar a reparação judicialmente, e não promover empecilhos ao exercício de direitos fundamentais. Com relação ao segundo pleito, também carece de total fundamento o pedido para que o réu/agravado, procurador do exequente nos autos da ação monitória, seja proibido de frequentar o estabelecimento comercial da agravante, uma vez que tal medida se configura uma violação à liberdade de locomoção, sem a comprovação de qualquer ilegalidade por parte do agravado, ou de riscos ao funcionamento do estabelecimento para justificar a adoção de tal medida. Destarte, conclui-se que a agravante busca, por meio da prestação jurisdicional, criar empecilhos ao exercício de direitos fundamentais com base em meras especulações, que ainda que sejam verdade, em tese não constituem qualquer ilegalidade, diante da publicidade dos atos jurisdicionais, e da necessária proteção à liberdade de imprensa e de expressão, o que afasta a probabilidade do direito ao caso. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da liminar, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2024 15:20:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora